Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação cominatória ajuizada por MARINEIDE TENORIO FARIA, deferiu a tutela de urgência antecipatória, nos seguintes termos: “(...) Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, nos termos requeridos na exordial, para determinar a Requerida que forneça à autora o medicamento KISQALI 200MG, na dosagem constante do relatório médico de ID 66670364, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for necessário, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos. (...)” (id. 66678480, autos principais) Em razões, defende a Agravante que o procedimento pleiteado pela segurada não está previsto no rol da ANS, de forma que não seria possível a antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência da probabilidade do direito. Diz que o valor da multa estipulada em caso de descumprimento da r. decisão agravada é exorbitante devendo ser afastada, ou, ao menos reduzida. Assevera que o prazo fixado é exíguo o que se mostra desarrazoado e injusto. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para indeferir a liminar requerida na origem. Preparo no id. 18050058. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A moléstia da qual fora acometido o autor está suficientemente comprovada pelos relatórios médicos colacionados nos autos (Id 66670363 e seguintes). A recusa ao fornecimento do medicamento referido também foi comprovada, conforme documento de Id 66670370. A probabilidade do direito alegado pela autora decorre do fato de que a recusa da requerida em promover a autorização e o custeio do tratamento médico da autora se fundamentou no argumento de que o medicamento “nos termos da Resolução Normativa RN n. 428 (art. 3o, inciso II) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) está condicionado ao atendimento da Diretriz de Utilização n. 64, o que, no caso, não ocorre, pois o medicamento KISQALI não consta listado na referida DUT”. Entretanto, sobre o tema cumpre destacar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem a adotado a correta interpretação de que, mesmo no caso de tratamentos experimentais, as regras normativas que excluem das coberturas contratuais somente têm aplicação quando existam tratamentos convencionais que sejam adequados e eficientes, o que também não é o caso dos autos, ante o esgotamento das demais terapias, demonstrado pela recomendação médica do tratamento em questão, indicativa de que os demais tratamentos adotados não foram eficazes para a consecução da cura ou melhoria substantiva do estado de saúde da paciente, o que justificou inclusive a propositura de nova ação judicial por parte da requerente. Ademais, conforme documento de ID 66670372, o medicamento KISQALI foi aprovado pela ANVISA para comercialização no mercado nacional para tratamento de câncer de mama, exatamente como na hipótese. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. PLANO DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10, I, E 12 DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CONVENCIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. INSTITUIÇÃO DE SAÚDE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 9.656/98 garante aos segurados e beneficiários de seguros e planos de saúde a fruição, no mínimo, de exames, medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição médica. Com isso, as seguradoras e operadoras são obrigadas a cobrir os referidos meios, tratamentos e serviços necessários à busca da cura ou controle de doença apresentada pelo paciente e listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 2. A interpretação conjunta dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 conduz à compreensão de que, na hipótese de existir tratamento convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não pode o paciente, às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar por tratamento experimental. Por outro lado, nas situações em que os tratamentos convencionais não forem suficientes ou eficientes, fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no País, tratamento experimental, em instituição de reputação científica reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o contratante, configurando o tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei. 3. Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei 9.656/98 somente deve ter aplicação quando houver tratamento convencional eficaz para o segurado. 4. Divergência de fundamentação na formação da maioria. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1279241/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/11/2014) Ademais, como também reconhece o colendo STJ, o “tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.” (AgRg no AREsp 7.865/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014) Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde e ao desenvolvimento regular e normal da vida privada da autora caso esta não obtenha a autorização e o custeio do tratamento requerido. (...)” (id. 66678480, autos principais) Em suas razões, a Agravante pretende demonstrar o preenchimento dos requisitos para a obtenção da suspensão da decisão agravada com o argumento de que o procedimento não se encontra inserida dentro no rol da Agencia Nacional de Saúde. Entretanto, não tem como prosperar tal argumento. Isto porque, o fato do procedimento médico não estar previsto no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não é argumento capaz de afastar o direito da Agravada à cobertura do procedimento, porquanto o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo. Dessa forma, esse argumento não é suficiente para, em sede de liminar de Agravo, sobrepor a urgência demonstrada pela parte Agravada através do relatório médico (id. 66670365, pág. 2, autos principais) de que necessita do tratamento para a manutenção da sua saúde e evitar o agravamento de sua doença (Câncer de Mama Metastático para Pulmão e Osso). Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 31 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator